Tribunal: TJPA
Processo: 0865251-71.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865251-71.2019.8.14.0301

APELANTE: JOAO CARDOSO LOBATO JUNIOR

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0865251-71.2019.8.14.0301

EMBARGANTE:
JOÃO CARDOSO LOBATO JUNIOR

EMBARGADO:
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU EM PARTE O RECURSO DE APELAÇÃO E IMPROVIDO– OMISSÃO DO DECISUM QUANTO A APRECIAÇÃO DE PROVAS JUNTAS--INOCORRÊNCIA – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO – MULTA DO ART. 1.026, § 2º DO CPC – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.

2.

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado quanto a omissão quanto a apreciação das provas juntadas.

3.

Considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

4.

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Diploma Processual Civil no decisum embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

5.

Por fim, não evidencio o caráter meramente protelatório dos aclaratórios a ensejar a incidência da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, tampouco as hipóteses insculpidas no art. 80 do mesmo diploma.

6.

Embargos de Declaração
Conhecido
e
Desprovido
, para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora embargante
RADIODIFUSO CARAJAS LTADA a embargado ANTENOR DE OLIVEIRA SILVA E ELZA ALVES DA SILVA.

Belém, 30 de maio de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002572-20.2014.8.14.0018

EMBARGANTE: RADIODIFUSO CARAJAS LTADA

EMBARGADO: ANTENOR DE OLIVEIRA SILVA E ELZA ALVES DA SILVA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

ANTENOR DE OLIVEIRA SILVA E ELZA ALVES DA SILVA
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES E FINS DE PREQUESTIONAMENTO
(ID
13785710
), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID
12072145
, cuja ementa é a seguinte, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

MATERIAIS E MORAIS- PLANO DE SAÚDE-REEMBOLSO DE

DESPESAS. SERVIÇOS DE SAÚDE REALIZADOS FORA DA REDE CREDENCIADA-URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E HOPÓTESE EXCEPCIONAIS NÃO DEMONSTRADA- DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos morais e Materiais.

2- No caso vertendo não se verifica ato ilícito da operadora de saúde ao negar o reembolso dos procedimentos, tendo em vista que em nenhum momento foi acionada pelo autor/apelante, além de que apelante não se incumbiu de demonstrar a urgência/ emergência e excepcionalidade do caso que justifique a realização do procedimento fora do estado desta comarca.

3- Conforme entendimento do STJ e Tribunais pátrios, o reembolso

das despesas médico-hospitalaes efetuadas pelo beneficiário com

tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser
admitido somente em hipóteses excepcionais
, tais como a

inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento.

1.
Recurso conhecido e improvido.

Alega o embargante a ocorrência de omissão na apreciação dos documentos juntados aos autos, devendo ser reconhecido os danos materiais, posto a ausência de médicos credenciados pela embargada para realizar os exames específicos ao caso do embargante.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Em contrarrazões (ID
13976743
), o embargante pugna pelo improvimento do recurso considerando a inexistência de erro material ou omissão a serem sanadas.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a existência de omissão quanto a apreciação dos documentos juntados para análise da ocorrência dos Danos Morais e Materiais pleiteados pelo embargante em sede de recurso de apelação.

Como é cediço, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no decisum, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

No caso sub examine, depreende-se dos autos, mais precisamente do v. Acórdão embargado, inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

[...]

Analisando detidamente os autos, restou constatado que a autor, ora apelante, fora diagnosticado com lesão vegetante em prega vocal direita com biopsia de carcionoma epidermoide, conforme laudo juntado ID 9146443.

Ademais, conforme o acervo fático-probatório juntados, não ficou esclarecido a urgência/emergência no procedimento que justificasse a realização em outro estado, além de que, não foi demonstrada a inexistência ou insuficiência de estabelecimentos (hospitais especializados) ou profissionais (médicos) credenciados que possam atender ao paciente, ora apelante.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte,
que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Assim, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Diploma Processual Civil no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO
:

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 30 de maio de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 06/06/2023